Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016637-78.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA RECORRIDOS: ASBRAPP - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO NO FEITO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. TERCEIROS INTERESSADOS/PREJUDICADOS. INTERESSE JURÍDICO. 1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, entretanto, cabe ao terceiro interessado/prejudicado demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Inteligência do artigo 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 124, do Código de Processo Civil, o resultado da sentença deve atingir diretamente a relação jurídica entre o assistente litisconsorcial e a parte adversa. 3. Admite-se a assistência litisconsorcial quando houver interesse jurídico e não apenas o interesse econômico ou de uma classe. 4. É necessário comprovar o nexo de interdependência entre o seu interesse jurídico de intervir e a relação jurídica originária, caso contrário, o ingresso no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais será indeferido. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 119, 121 e 124, todos do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da assistência litisconsorcial ou simples, uma vez que foi constituída para representar todos os peritos criminais da PCDF, sendo que a demanda claramente afeta a categoria, na medida em que assegura que outra classe atue como perito criminal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 119, 121 e 124, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Há muito prevalece o entendimento no STJ de que "a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe de 01/02/2013). Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.781/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido da necessidade da comprovação pelos terceiros interessados/prejudicados do nexo de interdependência entre o seu interesse jurídico de intervir e a relação jurídica originária, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030